Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, a parte que não interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a inversão do ônus da prova encontra descerrado o manto da preclusão quando suscita a matéria em sede de apelação.
II. Não induz cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Representa prova escrita hábil ao exercício da ação monitória contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado dos extratos de movimentação financeira, consoante a inteligência do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Restando demonstrada a celebração do contrato de abertura de crédito em conta corrente e a disponibilização do crédito, cabe ao devedor comprovar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor da ação monitória.
V. Não litiga de má-fé o autor que vence a demanda sem incorrer em nenhuma das condutas temerárias previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.